Tribunal: TJMT
Processo: 1004383-60.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004383-60.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA - CPF: 048.709.411-55 (ADVOGADO), EDMAR KOHLER HELLER - CPF: 239.538.379-15 (EMBARGANTE), CLEUSELI MISSASSI HELLER - CPF: 362.737.161-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO (EMBARGADO), EDMAR KOLLER HELLER (TERCEIRO INTERESSADO), N. M. PORTELA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), NAPOLEAO MACHADO PORTELA - CPF: 104.378.192-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR KOLLER HELLER (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Edmar Koller Heller
e
Cleuseli Missassi Heller
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 64586959).

Asseguram que o acórdão embargado incorreu em contradição, visto que “
a sentença é clara ao mencionar que a condenação imposta aos requeridos, referente ao dano ao erário, é o seu ressarcimento, por uma única vez, de forma solidária entre todos os devedores, o que não foi considerado no acórdão recorrido
”.

Requerem seja sanada a apontada contradição.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 66941993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO — VALOR INDIVIDUAL APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE N. M. PORTELA E DEL MORO & CIA LTDA. COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO — EXTENSÃO DOS EFEITOS DA TRANSAÇÃO AOS DEMAIS COEXECUTADOS PARA EXTINGUIR A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS COFRES PÚBLICOS — INADMISSIBILIDADE.

A celebração de acordo entre
N. M. Portela – ME e Del Moro & Cia Ltda. com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para pagamento da condenação ao ressarcimento de danos ao erário, não extingue a obrigação dos demais coexecutados de ressarcir os cofres públicos, cujo valor individual a ser pago já foi objeto de liquidação de sentença
, porque não se trata de hipótese de devedores solidários.

Recurso não provido. (Id. 64586960).

Não há contradição alguma no acórdão, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância dos embargantes com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, os pagamentos efetuados pelas coexecutadas
N. M. Portela – ME e Del Moro & Cia Ltda. não dispensa a obrigação dos embargantes de ressarcir os danos causados ao erário, visto que não se cuida de hipótese de devedores solidários.

[...]
No caso, evidente que o pagamento realizado por
N. M. Portela – ME e Del Moro & Cia Ltda. na forma acordada com o agravado, não extingue a obrigação dos agravantes de ressarcir os danos causados ao erário, cujo valor a ser pago por cada um dos executados já foi objeto de liquidação de sentença
.

De fato, os acordos já firmados e homologados pelo Juízo de Primeiro Grau não são causa de suspensão ou extinção da fase de cumprimento de sentença em relação aos agravantes
, porque não se cuida de hipótese de devedores solidários.
[...]. (Id. 64586961, fls. 13/14).

Ademais, quanto ao ressarcimento ao erário, na fase de liquidação de sentença houve a individualização do montante a ser ressarcido por cada um dos executados, conforme está consignado no acórdão:

[...]
Em liquidação de sentença, prolatou-se, em 18 de novembro de 2011, a seguinte decisão:

[...] A sentença condenatória determinou, expressamente, a liquidação, eis que o pedido de reparação dos danos foi genérico, sem especificação. O ato decisório ressaltou os pagamentos efetuados em relação ao procedimento licitatório impugnado, porém em caráter meramente exemplificativo, viabilizando ao autor postular pela liquidação por artigos, especificando todos os danos decorrentes, com a viabilidade jurídica de alegar e provar fato novo, na forma do artigo 475-E do Código de Processo Civil.

Inobstante, a parte autora postulou pela liquidação por cálculos, denotando, portanto, a inexistência de outros danos.

A judicialidade da liquidação por cálculo, com o advento da Lei nº 8.898, de 29.06.94 e a superveniência da Lei nº 11.232, de 22.12.2005, restou abolida, eis que o próprio credor, quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.

Tratando-se de parte beneficiária da assistência judiciária, o cálculo poderá ser elaborado pelo contador judicial, a teor do disposto no artigo 475-B, §3º, do Código de Processo Civil.

Sem embargo da prerrogativa legal, é indispensável que a parte exequente aponte a relação dos pagamentos a serem restituídos ou postule, na forma do artigo 475-B, §1º, do Código de Processo Civil, pela requisição de dados contábeis ao agente ordenador da despesa, para viabilizar o cálculo do débito, inclusive com inclusão da multa. [...]. (Id. 7460602, fls. 7/8).

Posteriormente, homologou-se, na data de 9 de julho de 2015 (decisão, Id. 7460862, fls. 7/10), o cálculo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso de fls. 1078/1130 dos autos originais (Id’s. 7460626, 7460620, 7460628, 7460631 e 7460632, fls. 1/4), no qual consta o valor individual da parcela da condenação devido pelos executados:

[...] A elaboração da memória discriminada e atualizada de cálculo referente ao dano causado ao erário, acrescido de juros moratórios legais e correção monetária, consoante tabela expurgada oficial, a contar da data da liquidação da despesa, produziu o valor a ser pago por cada requerido, vejamos o resultado da soma:

- Del Moro & Cia Ltda – R$ 1.233.879,80 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos);

- N. M. Portela-ME – R$ 640.954,98 (seiscentos e quarenta mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos);

- Cleuseli Missassi Heller – R$ 1.874.234,78 (um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos);

- Edmar Koller Heller – R$ 1.874.234,78 (um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos). [...]. (Id. 7460624, fls. 8).

Ingressou, então, o agravado com pedido de cumprimento de sentença, protocolado em 27 de junho de 2016 (Id. 7460866, fls. 5). [...]. (Id. 64586961, fls. 8/10).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020